Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706823-79.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINO PINTO MENDES REPRESENTANTE: DERLY MARTINS NEIVA MENDES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O CAROLINO PINTO MENDES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/8 ID 15351643. O Embargante sustenta que a majoração da multa foi justa e necessária diante da inércia da Embargada em cumprir a determinação judicial. Requer o reestabelecimento da multa fixada na decisão a quo. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há omissão ou contradição na decisão embargada. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não se divisam quaisquer vícios na decisão impugnada, da qual consta expressa abordagem da questão suscitada pelo Embargante. O Embargante, na verdade, discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator